Tribunal: TJDFT
Processo: 0716924-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Agravo de Instrumento. Liquidação provisória de sentença coletiva. Cédula de crédito rural. Inaplicabilidade do CDC. Competência territorial. Declinatoria fori ex officio. STJ 33.

1. A contratação de empréstimo bancário para fomentar atividade empresarial rural não configura relação de consumo.

2. A competência territorial relativa não admite controle judicial espontâneo - STJ 33.

3. A Justiça do DF é competente para o cumprimento individual da sentença coletiva, exigido apenas contra o Banco do Brasil, exarada pela Justiça Federal desta Seção Judiciária.

4. O CPC 53, III, a e b, trata de foros comuns concorrentes, cuja escolha cabe ao autor.